Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012408-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CLEBER DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 875.051.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 458.435.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.789.619/0003-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES TICIANI COUTO - CPF: 991.038.008-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), PABLO ADEMIR DE SOUZA - CPF: 046.547.179-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 – AGRAVO PROVIDO.

1 - O parágrafo 4o, do art. 1o da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulado pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL da CF).

2 - A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração, não cabe o deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso-MT nos autos da Ação Civil Pública n° 1006589-58.2018.8.11.0040 proposta pelo
Ministério Públi
co
em seu desfavor, que determinou a indisponibilidade dos bens de
José Cleber do Nascimento Costa, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, Diógenes Ticiani Couto, Eliane Rodrigues Pereira e Bioseg Diagnósticos LTDA-ME
, até o limite dos valores indicado na inicial, considerando o interesse público a ser preservado e a solidariedade em eventual condenação.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público, tendo em vista as apurações feitas no Inquérito Civil Público no 35/2014 em que foram verificadas violações ao contrato de Gestão n.o 003/SES/MT/2012 convencionado entre a parte apelante e a Secretaria de Estado e Saúde de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o agravante, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, relata que as ações praticadas durante a administração do Hospital Regional de Sorriso, bem como a contratação da empresa BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA – ME ocorreram de forma correta, não havendo, portanto, qualquer ato ímprobo.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 12870485).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao agravo (Id. 121231999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 125679692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

PRELIMINAR – perda superveniente do interesse recursal

O Ministério Público suscita em sede de preliminar, nas contrarrazões, a ausência de interesse de agir, argumentando que o juízo
a quo
determinou a devolução dos valores indisponibilizados e depositados na conta do Banco do Brasil, tendo em vista se tratar de verbas federais destinadas à saúde pública.

Não obstante as alegações do Ministério Público, e haver, de fato, uma determinação para o levantamento de valores relativos às verbas federais, não resta comprovado que as demais contas bancárias do agravante foram desbloqueadas e que não há quaisquer valores remanescentes indisponíveis, mesmo porque o pedido prevalece.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Ainda em sede de preliminar, a agravada pugna pela não aplicação da irretroatividade da lei 14.230/2021 em favor da agravante, tendo em vista as diversas mudanças trazidas por esta.

Esta preliminar, em verdade, se confunde com o mérito e com ele será julgado.

Pois bem.

In casu
, não vislumbro correlação dos pedidos feitos no agravo de instrumento interposto pela apelante no que se diz respeito
“à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”.
Não me parece, a priori, ser o caso dos autos.

Contudo, vê-se a possibilidade de aplicação da Lei 14.230/2021, quanto à necessidade de demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, conforme nova redação do
art. 16, § 3o. Vejamos:

Art. 16. § 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas
será
deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
. (destaquei)

Nesse sentido, a seguinte a jurisprudência deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).
(Destaquei);

Não há, pois, que se falar na irretroatividade da lei.

Verifica-se que o
Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH e outros, ao argumento de dilapidação do patrimônio público, que estaria configurando a prática de ato de improbidade administrativa.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido liminar do Ministério Público decidiu:

“(...) Do mesmo modo,
ainda que não haja nenhuma prova de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, é certo que desnecessária a demonstração do risco ao resultado.
Isto porque a existência do risco está implícita no artigo 7o, da Lei 8.429/92.

Bastam, deste modo, fundados indícios da prática de ato de improbidade.

Nesse sentido, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade. 2. O Tribunal de origem reconheceu o fumus boni iuris, "ante a existência de fortes indícios da prática de atos ímprobos, inclusive, em razão dos expressivo dano causado ao erário", o que possibilita a decretação da indisponibilidade de bens. 3. O recurso não pode ser conhecido pelo fundamento da alínea "c", porquanto o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, de modo a demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência com o caso confrontado, conforme dispõem os arts. 541 do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 392.405 MT Segunda Turma Relator: Ministro Humberto Martins Data do julgamento: 06/02/2014) (grifos nossos) (...)

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 7o, parágrafo único da Lei 8.429/1992, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA
, a fim de determinar a imediata indisponibilidade dos bens de JOSÉ CLEBER DO NASCIMENTO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DIÓGENES TICIANI COUTO, ELIANE RODRIGUES PEREIRA e BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA ME, até o limite dos valores indicado na inicial, tendo em vista o interesse público a ser preservado e a solidariedade em eventual condenação. Por ora, proceda imediatamente ao bloqueio de eventuais veículos, valores e imóveis em nome do(s) demandado(s).”

(destaquei)

No contexto ora posto, cumpre ressaltar, antes de adentrar à análise de mérito do recurso que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O caso envolve improbidade administrativa e, sendo assim, imperioso lembrar que o parágrafo 4o, do art. 1o da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulada pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL da CF).

Com efeito, a Lei 14.230, de 25/10/2021, alterou substancialmente a lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5o.

A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência, e que serviu de fundamento para as decisões proferidas neste feito.

Agora,
a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

O art. 16, § 3o, da LIA Inclusive, o § 8o, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Assim,
é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela lei 8.429/92 (LIA) a configuração não somente do
fumus boni
iuris, mas também do
periculum in mora
.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu, apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens.

3. Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023). (Destaquei);

Do mesmo modo, entende a jurisprudência pátria, sobre este tema, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão.
O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92
. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5o.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3o, da LIA – Inclusive, o § 8o, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.

(...)

Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20291323920218260000 SP 2029132-39.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/11/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

Assim,
dou provimento ao recurso
, para determinar o levantamento da medida de indisponibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023